Tribunal: STM
Processo: 7000513-16.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS PRATICADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NO RECEBIMENTO DE VANTAGEM FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. SENTENÇA. REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Não é inepta a Denúncia que cumpre todos os requisitos do art. 77 do CPPM, sem esbarrar em qualquer das hipóteses do seu art. 78, imputando adequadamente os delitos a cada autor, com todas as suas circunstâncias. Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por maioria.
2. Embora não se celebre Acordo de Colaboração Premiada perante a Justiça Militar da União, o pacto realizado, no caso concreto, foi homologado e transitou em julgado, devendo ser mantido, à luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Preliminar de nulidade do Acordo de Colaboração Premiada rejeitada por unanimidade.
3. O recebimento de qualquer vantagem indevida, para viabilizar esquema criminoso de entrega de mercadorias diversas das contratadas pela OM, configura o crime de corrupção passiva.
4. A alegação de que a vantagem financeira não teria sido em benefício próprio, sem a comprovação da destinação dos valores, somada à intenção de ocultar a prática ilícita mediante a utilização dos correios, afasta a tese defensiva de ausência de dolo.
5. O autor que paga determinado valor a militar, com o objetivo de assegurar vantagens derivadas da comercialização de gêneros perecíveis com OM, pratica o crime de corrupção.
6. O militar que aufere valor para beneficiar indevidamente empresa na compra de gêneros alimentícios da OM, mediante a entrega e o recebimento de produtos diversos dos contratados (“química”), comete o crime de corrupção passiva.
7. A ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na aplicação das sanções penais pela prática dos crimes.
8. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
APELADO: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA, CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), CARLOS VUYK DE AQUINO, LOURIVAL
CARVALHO SILVA E DA MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, QUE
DEIXAVAM DE ANALISAR A PRELIMINAR, TENDO EM VISTA A
POSSIBILIDADE DE ESSA SUPOSTA NULIDADE SER SUPLANTADA PELA
REFORMA DA SENTENÇA POR ESTE TRIBUNAL; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM, DE
NULIDADE DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL PARA, REFORMANDO A SENTENÇA "A QUO",
CONDENAR OS CIVIS MEIRELES ALVES MORESCO FILHO E JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES À PENA DEFINITIVA DE 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ)
DIAS DE RECLUSÃO PARA CADA UM DOS RÉUS, COMO INCURSOS NAS
SANÇÕES DO ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM, A SER
EVENTUALMENTE CUMPRIDA EM REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO,
NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, MANTIDA A
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITO
(ART. 44, § 2º, DO CP), NA MODALIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À
COMUNIDADE (ART. 43, IV, DO CP), A SER ESPECIFICADA EM SEDE DE
EXECUÇÃO PENAL, EM RAZÃO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO
PREMIADA; E CONDENAR O CAP JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA À PENA

DEFINITIVA DE 2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 308, § 1º, DO CPM, A SER CUMPRIDA EM
REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA
"C", DO CP COMUM, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", POR EXPRESSA
VEDAÇÃO LEGAL, E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR), CARLOS VUYK DE
AQUINO, LOURIVAL CARVALHO SILVA E A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO CONHECIAM DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAVAM-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
CONDENAVAM O CAPITÃO DO EXÉRCITO JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 308,
"CAPUT", DO CPM, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS
DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, EM CASO DE
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO BENEFÍCIO, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE; CONDENAVAM O CIVIL MEIRELES ALVES
MORESCO FILHO À PENA DE 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 309, "CAPUT", DO CPM, COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA
DE RECLUSÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL,
C/C O ART. 43, IV, DO CÓDIGO PENAL, COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33
DO CÓDIGO PENAL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA
RESTRIÇÃO IMPOSTA, CONFORME ART. 44, § 4º, DO CÓDIGO PENAL, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE; CONDENAVAM A CIVIL JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES À PENA 4 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
COMO INCURSA NO ART. 309, "CAPUT", DO CPM, COM A SUBSTITUIÇÃO DA
PENA DE RECLUSÃO PELA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO À COMUNIDADE, CONFORME ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL, C/C O ART. 43, IV, DO CÓDIGO PENAL, COM O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DA ALÍNEA "C" DO § 2º DO ART. 33
DO CÓDIGO PENAL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DA
RESTRIÇÃO IMPOSTA, CONFORME O ART. 44, § 4º DO CÓDIGO PENAL, E O
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA FORMA
REGIMENTAL, JUNTOU ARQUIVO DE ÁUDIO E VÍDEO CONTENDO
SUSTENTAÇÃO ORAL O ADVOGADO DA DEFESA DE JOSÉ OTONI FERREIRA
DA SILVA, DR. MAURÍCIO MICHAELSEN. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
APELADO: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO.
NULIDADE
DO
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
INOBSERVÂNCIA
DE
LEI,
REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO. INADEQUAÇÃO ÀS CONDUTAS
PRATICADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NO RECEBIMENTO DE
VANTAGEM
FINANCEIRA.
INOCORRÊNCIA.
PAGAMENTO
E
RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO.
SENTENÇA.
REFORMA. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Não é inepta a Denúncia que cumpre todos os requisitos do art. 77 do CPPM,
sem esbarrar em qualquer das hipóteses do seu art. 78, imputando
adequadamente os delitos a cada autor, com todas as suas circunstâncias.
Preliminar de inépcia da Denúncia rejeitada por maioria.
2. Embora não se celebre Acordo de Colaboração Premiada perante a Justiça
Militar da União, o pacto realizado, no caso concreto, foi homologado e
transitou em julgado, devendo ser mantido, à luz dos princípios da segurança
jurídica e da proteção da confiança. Preliminar de nulidade do Acordo de
Colaboração Premiada rejeitada por unanimidade.
3. O recebimento de qualquer vantagem indevida, para viabilizar esquema
criminoso de entrega de mercadorias diversas das contratadas pela OM,
configura o crime de corrupção passiva.
4. A alegação de que a vantagem financeira não teria sido em benefício próprio,
sem a comprovação da destinação dos valores, somada à intenção de ocultar a
prática ilícita mediante a utilização dos correios, afasta a tese defensiva de
ausência de dolo.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O autor que paga determinado valor a militar, com o objetivo de assegurar
vantagens derivadas da comercialização de gêneros perecíveis com OM, pratica
o crime de corrupção.
6. O militar que aufere valor para beneficiar indevidamente empresa na compra
de gêneros alimentícios da OM, mediante a entrega e o recebimento de produtos
diversos dos contratados (“química”), comete o crime de corrupção passiva.
7. A ocorrência do fato típico, a materialidade e a autoria delitivas, estando
ausente qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, desaguam na
aplicação das sanções penais pela prática dos crimes.
8. Recurso Ministerial provido para reformar a Sentença recorrida. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, de inépcia da Denúncia; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar
arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de nulidade do Acordo de Colaboração
Premiada; e, no mérito, por maioria, em dar provimento ao Apelo ministerial, para,
reformando a Sentença a quo, condenar os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para
cada um dos réus, como incursos nas sanções do art. 309, parágrafo único, do CPM, a ser
eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do CP comum, mantida a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direito (art.
44, §2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a
ser especificada em sede de execução penal, em razão do Acordo de Colaboração Premiada; e
para condenar o Cap José Otoni Ferreira da Silva à pena definitiva de 2 (dois) anos e 8 (oito)
meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, a ser cumprida em
regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, sem o
benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
objetivando a reforma da Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar
da União (JMU) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/ 3ª CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000054-37.2023.7.03.0203, que julgou parcialmente
procedente a Denúncia para condenar o Cap Ex JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA e os
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

civis MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES,
por desclassificação, nas sanções do art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento ou
instrução).
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo relacionado: APM nº
7000054-37.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 1):
[...] Consta dos autos de investigação acima relacionados que MEIRELES ALVES MORESCO
FILHO, em março de 2018, agindo de maneira livre e consciente, atuando em unidade de
desígnios com JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES, que realizava junto a militares de
diversas OMs intermediação de pedidos de propina, deu (corrupção ativa), em espécie,
remetida via Correios, para o então 1º Tenente JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, então
Chefe do Serviço de Aprovisionamento do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de
Porto Alegre-RS (CPOR-PA), vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com
o objetivo de manter bom relacionamento e assegurar benefícios e vantagens em decorrência
da comercialização de gêneros perecíveis com a referida OM, área de atuação das empresas
de Meirelles Filho, nas quais Joice “trabalhava”.
A sua vez, em março de 2018, agindo de maneira livre e consciente, o então 1º Tenente JOSÉ
OTONI FERREIRA DA SILVA, que exercia a função de Chefe do Serviço de Aprovisionamento
do CPOR/PA, recebeu (corrupção passiva) para si, diretamente, vantagem indevida, em
espécie, via Correios, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). O valor teve origem na conta
corrente da empresa M.A. MORESCO FILHO (Banco do Brasil, Agência 00**-0, Conta
Corrente 53.***-9), e foi recebido pelo denunciado com o objetivo de manutenção de bom
relacionamento e para assegurar benefícios e vantagens em decorrência de comercialização
de gêneros perecíveis com a OM, área de atuação das empresas de Meirelles Filho, neste caso,
a M.A. MORESCO FILHO.
[...]
O envio e recebimento indevidos estão comprovados tanto pela identificação de saque de
valores (no dia 05/03) efetuados na citada conta da empresa M.A. MORESCO FILHO, sobre
os quais depois incidiu o adicional de 35%, cobrado pela empresa a título de margem de
lucratividade (ML), compatíveis com a remessa feita em espécie, o que pode ser verificado no
extrato bancário1, quanto pela identificada planilha de controle de créditos e débitos da OM
junto à versada Empresa (06/03).
Na planilha de controle do CPOR/PA2 consta, em 06/03/2018, registro de entrega
correspondente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), que, na verdade, foi o
ressarcimento para a empresa do montante que deu e foi recebido pelo então 1º Tenente JOSÉ
OTONI FERREIRA DA SILVA, com acréscimo da respectiva margem de lucratividade de 35%.
[...]
Ressalte-se que os denunciados MEIRELES ALVES MORESCO FILHO3 e JOICE DAIANE
DOS SANTOS REZES4 firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o Ministério Público
Militar e a autoridade de polícia judiciária militar do Exército Brasileiro, devidamente
homologado pelo Juízo. O pagamento/recebimento dos R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie
também consta evidenciado por elementos de corroboração [sic] apresentados em decorrência
das colaborações premiadas e que encontram compatibilidade com documentação a respeito
acostada aos autos da investigação.
[...]
Assim sendo:
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) o Capitão JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, por ter recebido indevidamente R$
2.000,00, em março de 2018, em razão das funções que desempenhava no aprovisionamento
do CPOR/PA, está incurso nas sanções do delito tipificado no art. 308, § 1º (corrupção
passiva majorada), do CPM;
b) MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES estão
incursos nas sanções do art. 309, parágrafo único (corrupção ativa majorada), c/c o art. 53
(concurso de pessoas), ambos do CPM. [...]
A Denúncia foi recebida em 23.2.2023 (Processo relacionado: APM nº
7000054-37.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 2).
O MPM não arrolou testemunhas.
Os denunciados foram citados em 21, 22 e 30.3.2023, deixando transcorrer o
prazo sem apresentação do rol de testemunhas (Processo relacionado: APM nº 7000054-
37.2023.7.03.0203, eventos 45, 47 e 63).
Em Petição de 2.5.2023, a Defesa constituída do Cap Otoni requereu a juntada
de comprovantes da reparação de danos (Processo relacionado: APM nº 7000054-
37.2023.7.03.0203, evento 59, docs. 1 a 5).
Os réus foram qualificados e interrogados em 22.6.2023. Na oportunidade, as
partes concordaram com a colocação dos autos conclusos para Sentença ao término da
instrução processual, sem a necessidade da Sessão de Julgamento para as Alegações Orais
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 66, doc.1 e evento 67,
vídeos 1 a 19).
Na fase do art. 427 do CPM, as Defesas constituídas nos autos nada requereram
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, eventos 72, 74 e 76).
O MPM solicitou diligências e juntou documento contendo mensagens
eletrônicas vinculadas ao Cap Otoni, extraídas da base de dados obtida a partir do PQS nº
7000148-24.2019.7.03.0203, cujo cumprimento encontra-se nos autos (Processo relacionado:
APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 77, docs. 1 e 2 e evento 82, doc. 1).
O MPM, em suas Alegações Escritas, pugnou pela condenação dos acusados
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 92, doc. 1).
A Defesa constituída de Meireles, em Alegações Escritas, requereu o
reconhecimento da efetividade dos atos do colaborador e a integralidade dos benefícios
pactuados no Acordo de Colaboração Premiada. Subsidiariamente, pugnou pela confirmação
da competência da 2ª Aud/ 3ª CJM para executar eventuais penas restritivas de direito
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 97, doc. 1).
Por sua vez, a Defesa constituída de Joice, em Alegações Escritas, requereu a
utilização de todas as provas e elementos integrantes do Acordo de Colaboração Premiada
firmado, reconhecendo a validade/incidência dos benefícios estabelecidos e a redução da
pena em seu grau máximo (Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203,
evento 98, doc. 1).
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa constituída do Cap Otoni, em Alegações Escritas, requereu a
absolvição do acusado nos termos do art. 439, “a”, “b”, “c”, “d” ou “e”, do CPPM.
Alternativamente, pugnou pela penalização mínima, com o reconhecimento das atenuantes do
comportamento meritório anterior, da confissão e da reparação voluntária do dano, afastando-
se a causa especial de aumento de pena do § 1º do art. 308 do CPM (Processo relacionado:
APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 101, doc. 1).
O Julgamento ocorreu em 16.5.2024 (Processo relacionado: APM nº 7000054-
37.2023.7.03.0203, evento 142).
Nos termos da Sentença, publicada em 16.5.2024, o Juiz da 2ª Aud/ 3ª CJM,
monocraticamente, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar os acusados,
por desclassificação, nas sanções do art. 324 do CPM, não se aplicando o novo preceito
secundário dado pela Lei nº 14.688/2023, da seguinte forma:
- Cap Ex José Otoni Ferreira da Silva: condenado à pena de 30 (trinta) dias de
detenção, com o benefício do sursis, o regime aberto e o direito de recorrer em liberdade, e
- os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes:
condenados à pena de 10 (dez) dias de detenção, com o regime aberto e o direito de recorrer
em liberdade. Ainda, por estarem preenchidos os pressupostos do art. 44 do Código Penal
Comum (CP) e por força do Acordo de Colaboração Premiada, a substituição da pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a
prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em sede de
Execução Penal.
O MPM interpôs o presente Recurso de Apelação em 2.6.2024 (Processo
relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 149).
A Sentença transitou em julgado para os acusados Cap Otoni, Meireles e Joice
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 156, doc.1).
O MPM, em suas Razões, opõe-se à desclassificação da conduta imputada aos
réus, requerendo a reforma parcial da Sentença, para condenar o Cap Otoni nas sanções do
delito tipificado no art. 308, § 1º, do CPM e os civis Meireles e Joice nas sanções do art. 309,
parágrafo único, c/c o art. 53, ambos do CPM (evento 1, doc. 4).
Em Contrarrazões, a Defesa constituída do Cap Otoni requer o não provimento
da Apelação do MPM, sustentando a tese de ausência de provas da reprovabilidade da
conduta, do cometimento ou da contribuição do réu para a ocorrência do delito previsto no
art. 308, § 1º, do CPM e de elementos dirigidos à certeza do elemento subjetivo do tipo,
merecendo o benefício da dúvida.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena mínima, pelo reconhecimento
das atenuantes do comportamento meritório anterior, da confissão, e da reparação voluntária
do dano (art. 72 do CPM), em seu grau máximo e pelo afastamento da causa especial de
aumento de pena, prevista no § 1º, do art. 308 do CPM, em razão da inexistência de justa
causa ou prova (evento 1, doc.2).
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus Meireles e Joice não apresentaram Contrarrazões, mas se manifestaram
pela manutenção dos benefícios do Acordo de Colaboração Premiada (evento 1, docs.1 e 8).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira, manifesta-se pela
inépcia da Denúncia, por entender que a conduta narrada se refere ao crime de fraude à
licitação, havendo omissão do MPM, por não indicar quais normas do procedimento
licitatório foram violadas. Alega, ainda, a nulidade do Acordo de Colaboração Premiada
(Lei nº 12.850/13), por ausência do pressuposto de “imputação de organização criminosa”,
bem como a impossibilidade de substituição da pena nos crimes do CPM.
Diante disso, opina, preliminarmente, pela anulação da Sentença, com a baixa
dos autos para que outra seja proferida, observando a não aplicação do Acordo de
Colaboração Premiada e a anulação das penas substitutas. Subsidiariamente, manifesta-se
pela procedência do Apelo, para condenar os réus, nos termos da Denúncia (evento 8, doc. 1).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
As Defesas constituídas foram intimadas da colocação do Recurso em pauta
para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, examinam-se as preliminares de inépcia da Denúncia e de
nulidade do Acordo de Colaboração Premiada, ambas suscitadas pela Procuradoria Geral de
Justiça Militar (PGJM).
1- Preliminares
1.1- Preliminar de inépcia da Denúncia
A PGJM questiona a tipificação dos delitos imputados aos réus, alegando que as
condutas descritas na Denúncia se refeririam ao crime de fraude à licitação. Todavia, esta
questão, estando inserta no Direito Material, será tratada no mérito.
Ademais, a PGJM afirma que a Exordial Acusatória teria sido omissa por não
indicar quais normas do procedimento licitatório foram violadas, devendo a Sentença ser
declarada nula.
A tese de inépcia não merece prosperar, pois a Denúncia apresentou todos os
requisitos do art. 77, sem esbarrar em qualquer das hipóteses do art. 78, ambos do CPPM,
justificando o seu recebimento pelo Juiz da Primeira Instância (Processo relacionado: APM nº
7000054-37.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 2).
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Note-se que a Denúncia demonstrou, claramente, o vínculo entre os envolvidos
e a suposta prática delituosa, estabelecendo a imputação legítima com todas as circunstâncias.
Além disso, as partes não contestaram quaisquer nulidades ao longo da instrução processual.
Em relação a todos os envolvidos, a descrição contida na Inicial possibilitou a
individualização das condutas e o exercício da ampla defesa.
Além disso, a decretação de nulidade do Processo deve estar intimamente ligada
à evidenciação do prejuízo. Esse postulado exige, sempre que possível, a demonstração de
dano à parte suscitante (efetivo ou potencial), até mesmo nas hipóteses de a sanção prever a
nulidade absoluta do ato.
O art. 499 do CPPM dispõe que "nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Essa necessidade de
demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao Princípio da Instrumentalidade das
Formas.
A forma do ato não é um fim em si mesmo. Portanto, não se pode reconhecer a
nulidade relativa ou absoluta sem que dela tenha decorrido qualquer consequência danosa
para o Processo.
Vê-se que eventual inépcia foi afastada após a análise de admissibilidade do
Juízo primevo. Para além, as partes apresentaram suas defesas específicas e fundamentadas
acerca das alegações da Denúncia, inexistindo prejuízos ou ofensa aos Princípios do
Contraditório e da Ampla Defesa.
1.1.1- Voto da primeira preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM de inépcia da
Denúncia.
1.2- Preliminar de nulidade do Acordo de Colaboração Premiada
A PGJM sustenta a nulidade do Acordo de Colaboração Premiada (Lei nº
12.850/13), nos presentes autos, por ausência do pressuposto de “imputação de organização
criminosa”, bem como a impossibilidade de substituição da pena nos crimes do CPM.
A pretensão não pode ser acolhida.
As declarações e os elementos de corroboração expuseram a prática de
infrações penais por civis e militares, durante os procedimentos licitatórios para o
fornecimento de gêneros alimentícios e na execução dos respectivos contratos, além de
crimes de corrupção e outros contra a Administração Pública, envolvendo as empresas do
“Grupo Moresco” e várias Organizações Militares (10º Batalhão Logístico, 8º Regimento de
Cavalaria Mecanizada, 8ª Brigada de Pelotas, 3º Regimento de Cavalaria de Guarda de
Osório, Comando do 5º Distrito Naval, Comando da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de
Uruguaiana, 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Jaguarão, Quartel General de
Uruguaiana, 5º Regimento de Cavalaria Mecanizado de Quaraí e 25º Grupo de Artilharia de
Campanha de Bagé).
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até o presente momento, as investigações promoveram 19 (dezenove) Ações
Penais Militares, sob a competência do Juízo da 2ª Auditoria da 3º Circunscrição Judiciária
Militar (2ª Aud/3º CJM). Esse contexto revela a existência de organização criminosa
estruturada entre diversos investigados e em diferentes OM, visando manter as ligações
delituosas e assegurar vantagens em decorrência da comercialização de gêneros perecíveis
com as empresas administradas por Meireles (Meireles Alves Moresco Filho, um dos réus do
processo).
Verifica-se que a homologação dos Acordos de Colaboração Premiada dos réus
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Reze cumpriu as formalidades
legais (art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13), havendo regularidade, legalidade, adequações legais e
voluntariedade (Processos relacionados: PC nº 7000047-16.2021.7.03.0203, evento 16, doc. 1
e PC nº 7000050-68.2021.7.03.0203, evento 22, doc. 1).
Ademais, não tendo havido qualquer recurso ou impugnação nos autos e por ter
se operado o trânsito em julgado, a validade do Acordo foi confirmada, sob pena de ofensa
aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.
Posto isso, configurado o respeito aos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança, advindos da proclamação do trânsito em julgado, os benefícios
pactuados deverão ser concedidos pelo Poder Judiciário.
1.2.1- Voto da segunda preliminar
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM de nulidade do
Acordo de Colaboração Premiada.
2- Mérito
2.1- Objeto
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em desfavor do Cap Ex José Otoni Ferreira da Silva e dos civis Meireles Alves
Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes, objetivando a reforma da Sentença
monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (JMU) da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar (2ª Aud/ 3ª CJM), nos autos da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000054-37.2023.7.03.0203, que julgou parcialmente procedente a Denúncia para
condená-los, por desclassificação, nas sanções do art. 324 do CPM.
O Parquet opõe-se à desclassificação da conduta, requerendo a reforma parcial
da Sentença, para condenar o Cap Otoni nas sanções do delito tipificado no art. 308, § 1º, do
CPM; e os civis Meireles e Joice nas sanções do art. 309, parágrafo único, c/c o art. 53,
ambos do CPM.
2.2- Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o presente Apelo merece provimento.
2.3- Contexto fático
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em março de 2018, o Cap Otoni, então Chefe do Serviço de Aprovisionamento
do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA), recebeu dos
civis Meireles e Joice vantagem indevida no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
espécie, remetida via Correios.
Segundo o MPM, o esquema de corrupção visava manter um bom
relacionamento e assegurar benefícios e vantagens em decorrência da comercialização de
gêneros perecíveis entre as empresas do “Grupo Moresco”, administradas de fato por
Meireles, e a referida OM. A civil Joice atuava na intermediação de pedidos de propina.
A elucidação dos fatos ocorreu no âmbito da “Operação Química”, a qual
constatou ilicitudes na aquisição de gêneros pela Força Terrestre, abrangendo diversas OM e
as empresas Bidinha & Moresco Ltda., M.A. Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos Rezes-ME
(Grupo Moresco).
Durante a investigação, constatou-se que várias OM, incluindo o CPOR/PA,
recebiam mercadorias diversas das contratadas, configurando a prática conhecida como
“química”. Diante disso, outras irregularidades foram descobertas, inclusive no curso do
Pregão, como preços de referência artificialmente inflados, orçamentos superfaturados,
quantidades incompatíveis com consumo, entre outros.
Os preços e as quantidades eram superestimados, visando à contratação com a
empresa “parceira” e à prática irregular.
A empresa, então, participava dos pregões e ganhava diversos itens
homologados dessa modalidade de licitação. Contudo, entregava itens diversos dos
contratados (a mencionada “química”), tudo com a anuência dos militares envolvidos no
esquema, entre eles o Cap Otoni, do CPOR/PA.
Além disso, o estabelecimento contratado “ajudava” a OM com valores
relativos a supostos serviços, como por exemplo, o conserto de equipamentos e a compra de
itens urgentes, sendo ressarcida por meio da emissão de nota fiscal “fria” de gêneros
alimentícios, que não seriam entregues. Sobre o valor pago pela Administração Militar, recaía
um acréscimo, denominado de “margem de lucratividade”, entre 30% (trinta por cento) e
35% (trinta e cinco por cento).
Essa sistemática beneficiava indevidamente as empresas envolvidas por meio
da suposta facilidade para a OM na aquisição de gêneros e eventual execução de serviços.
O MPM ofereceu Denúncia contra o Cap Otoni pela prática de corrupção
passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM) e contra os civis Meireles e Joice pelo delito de
corrupção ativa majorada pelo concurso de pessoas (art. 309, parágrafo único; c/c o art. 53,
ambos do CPM).
2.4- Das Razões do MPM
2.4.1- Da tipificação do delito descrito na Denúncia
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo o Parquet, a fundamentação apresentada na Sentença não condiz com
os elementos de informação levantados durante a fase investigatória e com as provas
produzidas ao longo da instrução criminal, que demonstram a prática de corrupção ativa
pelos civis e de corrupção passiva pelo militar. Na sua óptica, o acervo probatório demonstra
a empreitada criminosa, conforme narrada na Denúncia, inexistindo motivos para a
desclassificação.
Assiste razão ao MPM.
No julgamento, o Magistrado da Primeira Instância enfatizou a existência de
autoria e materialidade, porém desclassificou os delitos imputados na Denúncia para o crime
de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM), nos seguintes termos:
[...] em que pese comprovada documentalmente a existência do saque bancário e a confissão
do acusado JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA de que recebeu o valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), em espécie, pelos Correios, para fins de eventual condenação pelos delitos de
corrupção ativa e passiva é imprescindível a comprovação, indene de dúvidas, que tais ações
foram realizadas como forma de pagamento de vantagem indevida, para que o agente
público (no caso dos autos, o então Cap JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA) praticasse
ato de ofício que favorecesse os corréus MEIRELES e JOICE DAIANE, titulares do
denominado Grupo Moresco.
Da análise do teor do interrogatório judicial dos acusados não é possível concluir, de forma
indubitável, que o acusado JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA tenha se locupletado com o
valor recebido por parte dos corréus MEIRELES ALVES MORESCO FILHO e JOICE
DAIANE DOS SANTOS REZES para os favorecerem em contratações da Organização
Militar onde aquele servia.
[...]
A prova carreada aos autos não nos permite concluir que seja esse o caso destes autos,
deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento condenatório pelos
delitos de corrupção ativa e passiva, uma vez que o acusado JOSÉ OTONI FERREIRA DA
SILVA, que confessou ter recebido a quantia, alega, peremptoriamente, que o fez para
empregar os valores recebidos em proveito da Administração Militar, pagando despesas
urgentes e adquirindo bens que facilitariam as atividades do setor de Aprovisionamento.
De fato, se não é possível afirmar, de forma cabal, que o acusado tenha efetivamente
incorporado o valor recebido ao seu patrimônio, também não há prova nos autos apta a
afastar a tese defensiva de que a quantia recebida tenha sido empregada em favor da
Administração Militar.
Em sede de processo penal, não pode o julgador proferir uma sentença condenatória com
base em meras presunções, ainda mais quando se está a falar de delitos de corrupção.
[...]
Nesse diapasão, extrai-se dos autos que o MPM não se desincumbiu do seu ônus probatório
em demonstrar todos os elementos constitutivos dos tipos penais de corrupção ativa e passiva
(elementos objetivos e subjetivos).
No entanto, não passa despercebido o fato que os acusados admitiram a realização do saque,
envio e recebimento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em espécie, em favor do
acusado, Cap JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, tendo este reconhecido que o fez em
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

favor da Administração Militar, como forma de contar com numerário para poder “atalhar”
o procedimento burocrático de contratação administrativa, nas situações em que se exigia
"urgência de aquisição ou contratação".
Além disso, considerando o “modus operandi” adotado pelo “Grupo Moresco” em situações
análogas, em que este realizava repasse de valores a militares referentes a créditos obtidos em
contratações junto à Organização Militar, descontando para si a denominada “margem de
lucratividade”, que girava entre 30% a 35%, é inegável que a conduta do Cap JOSÉ OTONI
FERREIRA DA SILVA, de alguma forma, foi prejudicial à Administração Militar – ainda
que o valor recebido tenha sido integralmente empregado em favor da OM, como alega.
Isso sem levar em consideração a "perda de uma chance" de a Administração Militar,
decorrente da utilização de procedimentos dispostos nos mandamentos legais que regulam
as licitações e contratos, celebrar contratações mais vantajosas para o Ente Público.
Nesse mote, convém esclarecer que as condutas descritas na peça exordial melhor se amoldam
ao tipo penal previsto no art. 324 do Código Penal Militar, vigente à época dos fatos [...].
Com efeito, os três acusados, com as suas condutas, agiram fora dos rígidos parâmetros
instituídos pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI,
da Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública como um todo, vigente à época dos fatos.
[...]
Dessa forma, estão preenchidos os requisitos previstos pela Súmula nº 5 do STM para que seja
possível a desclassificação da conduta do acusado JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA,
tipificada na exordial como corrupção passiva, a qual passa a ser regida a luz do art. 324 do
Código Penal Militar, na modalidade tolerância, haja vista que, diante das provas trazidas
pela instrução criminal, tinha o dolo respectivo.
[...]
Aplicando o disposto no art. 53, § 1º, segunda parte, do Código Penal Militar, o Superior
Tribunal Militar, em sua jurisprudência, entende possível que a elementar de “ocupação de
cargo público” seja estendida a civis que tenham agido em concurso com quem ostente tal
condição, o que resulta em uma tipificação única das condutas de todos que participaram da
empreitada criminosa em detrimento da Administração Militar [...].
Com isso, preenchidos os requisitos previstos na Súmula nº 5 do Superior Tribunal Militar,
bem como levando-se em conta o disposto no art. 53, § 1º, segunda parte, do Código Penal
Militar, as condutas dos acusados JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA, MEIRELES
ALVES MORESCO FILHO e JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES deverão ser
desclassificadas de corrupção passiva e ativa (arts. 308 e 309 do CPM) para inobservância
de lei e regulamento (art. 324 do CPM). [...] (Grifos do original.)
O tipo penal do art. 324 do CPM define o ato de “deixar, no exercício de
função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato
prejudicial à administração militar”. Esse tipo penal requer o comportamento negligente ou
tolerante do agente.
Trata-se de norma penal em branco, a qual impõe a indicação do ato integrativo
violado, o que não ocorreu no presente caso.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora o Parquet relate a descoberta de irregularidades no curso do Pregão,
visando à contratação irregular, inexiste na Denúncia, ou nas alegações escritas, uma
definição de violação de lei, regulamento ou instrução pelos réus. Assim, a descrição fática
contida na Inicial e as provas carreadas aos autos não confirmam a tipificação (art. 324 do
CPM) aplicada pelo Magistrado.
Além disso, considerando o Princípio da Intervenção Mínima, o referido tipo
penal (art. 324 do CPM) só deve ser aplicado na hipótese de inexistir outro delito específico.
Havendo outro tipo penal que reprima o fato com maior vigor, o art. 324 do
CPM deve ser afastado, para que os agentes recebam, em face da ofensa, a reprovabilidade
devida pelo Estado. Esse é o caso dos autos, pois houve corrupção ativa e passiva – arts. 308
e 309, ambos do CPM – por parte dos agentes, e não a simples desobediência de lei – art. 324
do CPM.
Da mesma forma, também não há a caracterização de qualquer elementar,
circunstância ou prova relacionadas ao crime de fraude à licitação, como sugere o Parecer da
PGJM.
Já a corrupção envolve o uso indevido de poder, cargo ou função para beneficiar
terceiros ou obter vantagem ilegal. Essa situação é recorrente nas fraudes em processos
licitatórios, como, por exemplo, nos casos em que há contratação direta ilegal, frustação do
caráter competitivo, direcionamento da licitação com base em condições restritivas, dentre
outras.
Contudo, em certas situações, a fraude pode ser praticada unicamente pelas
empresas envolvidas na licitação, como no caso de conluios ou de apresentação de
documentos falsos. Dessa maneira, os crimes de fraude e de corrupção podem estar
conectados às fraudes licitatórias ou ocorrer de forma autônoma.
A diferença entre a tipificação de fraude à licitação (art. 90 da Lei 8.666/1993 -
vigente à época dos fatos) e o crime de corrupção (ativa ou passiva – art. 309 e 308 do CPM)
está principalmente nos elementos envolvidos e nas ações de quem comete o delito.
No presente caso, há o envolvimento de militar que, em razão de seu cargo ou
função, recebeu vantagem indevida, com o intuito de beneficiar a empresa contratada em
troca de favores ou de vantagens ilícitas. Nesse contexto, as condutas delituosas, em tese,
também envolveriam distorções nos processos administrativos de contratação da OM com a
empresa administrada por Meireles.
Contudo, inexistem nos autos circunstâncias elementares seguras de que os réus
agiram com o intuito de fraudar o procedimento licitatório. Além disso, é inviável a mutatio
libelli pelo STM, por força do enunciado nº 453 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
(STF) e do enunciado nº 5 da Súmula do STM. Observe:
Súmula nº 453 do STF
Não se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo
Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de
circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa.
(Grifo nosso.)
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Súmula nº 5 do STM
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos
Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar
nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e conste da matéria
fática. (Grifo nosso.)
Logo, não é possível a condenação dos réus por crime diferente do previsto na
Denúncia, sem que tenha havido o aditamento da peça acusatória, em observância ao
Princípio da Correlação.
Por outro lado, os fatos descritos e as provas dos autos não deixam dúvidas
quanto à responsabilização penal dos réus pelos crimes de corrupção ativa e passiva.
O CPM tipifica a corrupção ativa e a passiva com base nas condutas ilícitas que
comprometem a integridade da Administração Militar.
Em ambas as modalidades – ativa e passiva –, o ato é claramente voltado a
influenciar ou a comprometer o exercício da função pública, sendo atentado à moralidade
administrativa e à confiança da sociedade nas instituições.
O crime de corrupção passiva está previsto no art. 308 do CPM, nos seguintes
termos:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
O objeto jurídico é a Administração Militar, zelando pela sua moralidade e
ordem.
Segundo a doutrina, os elementos objetivos, condutas centrais da corrupção
passiva, são “receber” vantagem indevida ou “aceitar” a sua promessa. Nesse sentido, o
recebimento ou a aceitação podem ser efetivados diretamente pelo funcionário público ou
indiretamente por outra pessoa (NEVES CÍCERO, Roberto Coimbra. Manual de Direito
Penal Militar/ Cícero Robson Coimbra Neves, Marcelo Streifinger. 4ª ed. São Paulo: Saraiva,
2014. P. 1455.)
O recebimento implica o ato concreto de aceitar ou tomar posse de uma
vantagem ilícita, seja diretamente ou por meio de promessa. Essa ação é essencial para a
consumação do crime e a sua compreensão abrange a obtenção material e a aceitação do
benefício indevido, de forma indireta ou tácita.
O recebimento injustificado evidencia a violação da confiança e compromete a
ética no exercício da função pública ou militar, sendo conduta gravemente punida pela
Legislação Penal.
Numa perspectiva oposta, aquele que entrega a vantagem indevida, ou a
promete, será o autor da corrupção ativa (art. 309 do CPM). Veja-se:
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Os elementos objetivos previstos no crime de corrupção ativa são “dar”,
“oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem indevida. Há a finalidade de que aquele a
quem se oferece, promete ou dê, comporte-se com o prejuízo do seu dever funcional.
A corrupção passiva e a ativa somente admitem, como elemento subjetivo, o
dolo.
O caso em questão compreende a ação do Cap Otoni que, mediante violação do
seu dever funcional, beneficiou indevidamente as empresas de Meireles na compra de
gêneros alimentícios da OM, e recebeu, ilicitamente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
em espécie, via correios.
De outro lado, o civil Meireles, por meio da atuação de Joice, deu o referido
valor ao então Chefe do Serviço de Aprovisionamento do CPOR-PA (Porto Alegre/RS), com
o objetivo de manter o bom relacionamento e de assegurar benefícios e vantagens derivados
da comercialização de gêneros perecíveis com aquela OM.
Diante disso, as condutas dos réus subsomem-se perfeitamente aos tipos penais
dos art. 308 e 309, ambos do CPM.
2.4.2- Das provas para condenar
Ao reverso da fundamentação exposta na Sentença, o MPM identifica a conduta
empreendida pelos réus, na qual as imputações pelos crimes de corrupção ativa e passiva se
lastreiam.
Os fatos estão suficientemente contextualizados e o suporte probatório é apto à
condenação dos réus, nos exatos termos da Denúncia.
A Inicial foi oferecida com base nos seguintes documentos, instaurados no
âmbito do Comando Militar do Sul, por envolver mais de uma Organização Militar (Processo
Relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 1, doc. 1):
- Procedimento de Investigação Criminal (PIC) nº 7000098-95.2019.7.03.0203;
- Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000030-14.2020.7.03.0203;
- Pedido de Quebra de Sigilo (PQS) nº 7000117-04.2019.7.03.0203;
- PQS nº 7000148-24.2019.7.03.0203;
- Petição nº 7000047-16.2021.7.03.0203; e
- Petição nº 7000050-68.2021.7.03.0203.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os réus Meireles e Joice firmaram Acordo de Colaboração Premiada com o
MPM e a autoridade de Polícia Judiciária Militar do Exército, os quais foram devidamente
homologados pelo Juízo (Processos relacionados: PC nº 7000047-16.2021.7.03.0203, evento
16, doc. 1 e PC nº 7000050-68.2021.7.03.0203, evento 22, doc. 1).
O conteúdo dos acordos e o Relatório do PQS nº 7000117-04.2019.7.030203
(Processo relacionado: PQS nº 7000117-04.2019.7.030203, evento 67, doc. 1) evidenciaram
que as empresas Bidinha & Moresco Ltda., M.A. Moresco Filho-EPP e J.D dos Santos
Rezes-ME integram um grupo econômico ("Grupo Moresco") sob a administração de fato do
réu Meireles.
Joice afirmou no Acordo de Colaboração Premiada que atuava como
responsável pela parte operacional dos estabelecimentos, funcionários, organização,
manutenção, compras, vendas, logística, entregas, atendimentos aos clientes e fornecedores e
organização de cargas, entre outras atribuições (Processos relacionado: PC nº 7000050-
68.2021.7.03.0203, evento 2, doc. 1, fls. 2).
Nas declarações prestadas ao MPM, a civil revelou como ocorriam as
negociações junto aos militares para a realização da “química” (entrega de produtos diversos
dos contratados) e a coordenação dos créditos provenientes dessa prática (Processos
relacionado: PC nº 7000050-68.2021.7.03.0203, eventos 12-21).
O réu Meireles apresentou anexo referente à identificação de militares
beneficiados com vantagens indevidas no CPOR/PA, evidenciando, especificamente, a
conduta do Cap Otoni no item 2. Observe (Processo relacionado: PC nº 7000047-
16.2021.7.03.0203, evento 89, doc. 4):
[...] 2. TENENTE JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA: exerceu funções relacionadas ao
cargo de aprovisionar da OM no período compreendido entre os meses de fevereiro de 2018 e
julho de 2019. Tomou parte na “Química” praticada no âmbito do CPOR/PA ao direcionar
notas de empenho em favor das empresas do Grupo Moresco e solicitar, como contrapartida, o
fornecimento de gêneros alimentícios não licitados (elemento de corroboração “12”).
Revendo meus registros, identifiquei elementos de corroboração que revelam a realização de
um único pagamento em favor deste militar. O registro deste pagamento consta da tabela de
controle de entregas relativa ao ano de 2018 (elemento de corroboração “4”, linha 25). Ao
todo, foram disponibilizados ao militar R$ 2.000,00, em espécie, sacados da conta da
empresa M. A. MORESCO FILHO (Banco do Brasil, Agência n. 0***-0, Conta Corrente n.
53.***-9) (elemento de corroboração “16”). Como praxe, incidiu sobre o montante
disponibilizado adicional de 30%, cobrado a título de ML, de modo que o valor final anotado
na respectiva tabela de controle de créditos e débitos foi de R$ 2.700,00. Se analisarmos o
registro em questão à luz das informações constantes das colunas situadas à esquerda da
tabela, constataremos a discrepância, pois nenhuma entrega foi realizada em 06/03/2018
(elemento de corroboração “4”, linha 25). Tal circunstância denota, estreme de dúvidas, a
irregularidade da operação. Destaco, por oportuno, que o pagamento em questão foi
operacionalizado por Joice Rezes por meio da remessa de envelope lacrado remetido, via
Correios, ao militar. Neste envelope foram acondicionados outros papéis além do recurso
disponibilizado. De acordo com Joice Rezes, a postagem dos referidos papéis se deu em
06/03/2018 ou em data aproximada, junto à principal agência dos Correios na cidade de
Uruguaiana/RS [Rua 15 de Novembro, 1668, Centro]. Registro, por fim, que o pedido
veiculado pelo militar se deu sob a justificativa de que o valor disponibilizado também seria
empregado na quitação de despesas ordinárias relacionadas ao funcionamento cotidiano da
OM. A natureza de tais despesas, no entanto, jamais foi informada, sendo a sua efetiva
existência ignorada pelos representantes do “Grupo Moresco”. [...] (Grifos nossos.)
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os elementos de corroboração, derivados dos mencionados acordos, revelaram
que em 5.3.2018 foi realizado saque no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) na conta
corrente da empresa Transbrax Transporte e Armazenamento Ltda, cuja razão social era,
anteriormente, a M.A. Moresco Filho-EPP. Essa quantia seria referente ao montante
remetido via correios ao Cap Otoni (Processo Relacionado: Petição Criminal nº 7000047-
16.2021.7.03.0203, evento 89, doc. 19, fl. 1).
Consta, ainda, a planilha de controle da empresa M.A. Moresco Filho-EPP, no
qual houve o lançamento, em 6.3.2018, do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
O registro refere-se à compensação da quantia dada pela empresa e recebida pelo Cap Otoni,
acrescida do adicional de 35% (trinta e cinco por cento), a título de margem de lucratividade
(ML) (Processo Relacionado: Petição Criminal nº 7000047-16.2021.7.03.0203, evento 89,
doc. 23, fl. 4).
Registre-se que, em decorrência dos fatos descritos na Denúncia, a solução da
Sindicância realizada no âmbito do CPOR/PA atribuiu ao Cap Otoni a responsabilidade
solidária do prejuízo sofrido pelo erário e o dever de ressarcimento definitivo no valor de R$
6.405,08 (seis mil quatrocentos e cinco reais e oito centavos). O réu reconheceu a dívida e
recolheu o montante apurado ao Tesouro Nacional (Processo Relacionado: APM nº 7000054-
37.2023.7.03.0203, evento 101, doc. 2, fls. 1-4).
A civil Joice, ao ser inquirida no curso da APM, no contexto da delação
premiada, afirmou que: não conhecia pessoalmente o Capitão Otoni, mas falava bastante
com ele pelo telefone, pois era a sua função fazer o atendimento dos clientes; recorda-se do
repasse; o Cap Otoni era um militar exigente quanto aos materiais e fazia algumas
solicitações de trocas de mercadorias; a situação foi bem atípica em relação ao que
geralmente acontecia com as outras OM; o Cap Otoni fez a solicitação do valor de
forma que não deixasse provas; ele pediu para enviar o valor pelo Correio; ela fazia a
distribuição do valor; fez a postagem e organizou o envelope; fez um envelope grande,
para dividir as notas e não ficar tão explícito que se tratava de dinheiro; o envelope foi
enviado para a OM, via Correio; o Cap Otoni era o destinatário; não recorda qual o foi
tipo de postagem; o grupo Moresco tinha mais de um CNPJ e os militares, cientes dessa
situação, faziam várias solicitações de orçamento; não sabia o motivo da solicitação do
dinheiro, se era para fazer compras emergenciais ou para outra finalidade; a empresa
dispunha desses orçamentos, quando solicitado pelos militares; o fato de ter mais de um
CNPJ facilitava a transação; o Cap Otoni fazia a troca de mercadorias, a “Química” dos
produtos; não sabe dizer qual a proporção da troca em relação aos itens do Pregão; o Cap
Otoni era exigente e pedia a troca por produtos de melhor qualidade; [...]; os produtos
licitados, geralmente, eram de qualidade inferior aos solicitados; não se recorda por quanto
tempo teve contato com o Ten Otoni, mas acredita que foi por curto tempo; não lembra se o
Cap Otoni fez outras solicitações de repasses; solicitação com envio pelo Correio foi
somente essa; [...] era comum as OM solicitarem valores em espécie, por isso não
questionava a finalidade do valor; somente fazia a solicitação e encaminhava ao responsável
[...] (Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 65, vídeos 3 a 6.)
(Grifos nossos.)
Da mesma forma, o civil Meireles narrou que: não conhecia o Cap Otoni; o
contato com os militares era realizado por Joice; os extratos bancários anexados ao
processo têm correlação com o saque do valor repassado ao Cap Otoni; tem
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conhecimento de que o valor foi enviado pelo Correio; quem realizou esse envio foi a
Joice e não sabe maiores detalhes; não era comum o envio de recursos através dos
Correios; era habitual o envio de valores em envelopes; geralmente, os envelopes eram
encaminhados juntos com os caminhões de entregas; os motoristas passavam os envelopes
lacrados no momento da entrega dos alimentos; não se recorda se houve outros repasses ao
Cap Otoni; não sabe por que o repasse foi realizado pelo correio e não através do
mecanismo de envio dos caminhões; foi algo tratado entre o militar e a Joice; o e-mail
utilizado para as tratativas com as OM era seu; o processo que ocorria com os itens não
contemplados na nota de empenho era chamado de “Química”; havia outros itens constantes
na nota de empenho que eram licitados; a “Química” era uma prática usual no CPOR-PA e
em outras OM; a “Química” consistia na troca de itens entregues não licitados e lançados em
nota fiscal como outros produtos; não teve contato com o militar; a tabela constante nos
autos é referente ao controle de crédito e de débito; que o lançamento realizado na
tabela no dia 6.3.2018, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), refere-se à
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fornecidos, acrescidos da margem de
lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento); o lançamento de crédito e débito está
registrado na coluna da direita da tabela; o lado esquerdo da tabela era o local
destinado para lançamento dos alimentos entregues; na tabela não há registro de itens
entregues, remetendo a disponibilização do recurso ao Cap Otoni; manter o “bom
relacionamento com as OM” era o principal objetivo da dinâmica de remessa de
valores; não teve contato com o Cap Otoni; quem mantinha esse contato com o Cap
Otoni era a Joice, sendo da sua competência apenas a operacionalização financeira; era
uma sistemática apresentada pela empresa não só ao Cap Otoni, mas a outros militares e
OM; não pode afirmar onde os recursos eram empregados; apenas fazia a autorização
financeira; não era do seu interesse verificar o destino real dos recursos; após a
disponibilização do recurso, não buscava provas ou comprovantes para ver a sua destinação
(Processo relacionado: APM nº 7000054-37.2023.7.03.0203, evento 65, vídeos 3 a 6.) (Grifos
nossos.)
No interrogatório judicial, o Cap Otoni afirmou que: recebeu o valor descrito
na Denúncia, mas em nenhum momento foi em benefício próprio ou da empresa; tinha
que cumprir etapas da administração e estava atribulado com algumas situações; tinha
metas e objetivos para cumprir e uma tropa grande para fornecer alimento (quase 500
pessoas no almoço); havia recém assumido o aprovisionamento e apareceram “n”
fatores; não gastou todo o valor quando o recebeu; comprou na rede de supermercados
próximo ao bairro; comprou gêneros que estavam em necessidade, os quais existiam no
pregão e na nota de empenho; era uma atividade que dependia desses gêneros; existia uma
grande dificuldade de comunicação com a empresa contratada; quando assumiu o
aprovisionamento já existiam as notas de empenho; precisava buscar uma maneira de
alimentar a tropa e receber as ordens dos superiores; comprou itens simples, como extrato de
tomate, creme de leite e refrigerante, pois não tinha na OM; os itens necessários deveriam ser
atendidos pela empresa; havia a necessidade de alimentar a tropa e eventos na semana;
não tinha onde pedir, porque tudo é baseado em nota de empenho e na entrega da
empresa; ficou nessa situação e não tinha como entregarem no período necessário;
pediu o valor e comprou em Porto Alegre; era a única solução; a entrega pelo correio foi
em função da rapidez [...]; comunicou ao fiscal administrativo sobre a dificuldade na
entrega dos gêneros contratados; os superiores sabiam das dificuldades com a empresa; a
empresa realizava entregas com atraso [...]; após assumir, foi criterioso e procurou se inteirar
da legislação; não é da área de logística e sim combatente [...]; assumiu o rancho em fevereiro
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de 2018 e ficou na função até julho/agosto de 2019; elaborou o e-mail juntado aos autos,
visualizando a necessidade existente; a solicitação de recursos para a empresa era uma
prática antiga da administração; os outros aprovisionadores lhe falaram isso; na ocasião
do e-mail não fez a solicitação de recursos para dar andamento às atividades do Rancho pois
entendeu que “não era pra se fazer assim”; as coisas deveriam se resolver da maneira prevista
(empenho, contato, entrega...); não responde por nenhum outro crime [...]; na época, havia
guardado os comprovantes das compras realizadas com o dinheiro recebido, mas
quando saiu do Rancho queria se livrar de tudo; hoje não tem mais as notas; seu
contato junto a empresa era com Joice; a empresa nunca solicitou benefícios ou favores
pelo envio do dinheiro; o dinheiro era só necessário para cumprir a missão; nunca teve troca
de favores com a empresa; já ressarciu integralmente o valor corrigido; agiu de boa-fé ao
pegar o dinheiro para atender as necessidades do Rancho (Processo relacionado: APM nº
7000054-37.2023.7.03.0203, evento 65, vídeos 11 a 18.) (Grifos nossos.)
Importante destacar, ainda, como prova emprestada, trecho do depoimento do
ex-militar Rafael de Oliveira Melo nos autos da APM nº 7000181-09.2022.7.03.0203,
oriunda do IPM nº 7000030-14.2020.7.03.0203, que investigou a ocorrência de fraudes no
Setor de Aprovisionamento do CPOR/PA. Na ocasião, a testemunha relatou que: serviu no
CPOR/PA de janeiro de 2016 a janeiro de 2019; [...] dificilmente uma entrega era feita com
nota fiscal; depois recebiam a nota fiscal com materiais totalmente aleatórios; viu
algumas vezes envelopes de dinheiro chegarem pelos Correios, principalmente na época
que o Chefe era o Tenente Otoni [...] (Processo relacionado: APM nº 7000181-
09.2022.7.03.0203, evento 132, vídeos 1-7). (Grifo nosso.)
O mencionado testemunho reforça a alegação de que o réu teria recebido
dinheiro por meio dos Correios.
Note que a prova documental juntada aos autos e as declarações prestadas pelos
acusados civis perante o Juízo, corroboram com o teor dos Acordos firmados.
Por outro lado, o Cap Otoni, apesar de confirmar a solicitação e o recebimento
do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nega a imputação dos autos. Para tanto, justifica ter
utilizado o dinheiro para a realização de compras em prol da OM, sem, contudo, apresentar
elementos probatórios mínimos de sua alegação.
A tentativa de validar o recebimento do valor é inviável. O acusado não indicou
o nome do estabelecimento, quais produtos foram comprados ou comprovantes fiscais que
confirmassem as aquisições em benefício do CPOR/PA.
Em Contrarrazões, a Defesa do Cap Otoni alega ausência de dolo, pois o réu
não teria exigido qualquer vantagem financeira em favor próprio, apenas repetiu aquilo que
seus antecessores e outros aprovisionadores já faziam.
Nesse contexto, teria recebido o dinheiro para a compra dos gêneros
alimentícios em falta, inexistindo provas de ter se apossado do valor recebido.
No entanto, os elementos constantes dos autos revelam que o réu, como Chefe
do Serviço de Aprovisionamento da OM, agiu com evidente dolo na prática do crime de
corrupção passiva, conforme amplamente demonstrado pelas circunstâncias que envolvem
sua conduta.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dolo, por ser uma condição subjetiva do agente, deve ser analisado com base
no contexto fático, ou seja, nas ações, omissões e escolhas realizadas pelo réu, além da lógica
subjacente a essas decisões.
Nesse viés, o pedido do Cap Otoni para que os valores fossem enviados pelos
Correios, ao invés de optar por via mais segura e rastreável como a transferência bancária,
revela a sua clara intenção de ocultar o ato ilícito.
A alegação de que o envio de dinheiro pelos Correios seria forma mais rápida
de realizar a transação não se sustenta. A distância entre qualquer agência de Uruguaiana/RS
e uma OM em Porto Alegre/RS (aproximadamente 630 km) tornaria tal método, além de
arriscado, muito mais demorado do que a simples transferência bancária.
O uso do serviço postal, portanto, não é apenas incompatível com a justificativa
apresentada, como também deixa claro o objetivo de o réu camuflar a sua conduta delituosa e
evitar que rastros de sua ação fossem deixados, demonstrando a ciência de sua ilicitude.
Além disso, a ausência de comprovação da utilização do dinheiro para a compra
de itens alimentícios destinados à OM agrava a situação do réu, que não apresentou qualquer
documentação ou justificativa plausível para a destinação dos valores.
A inexistência de ingresso do montante nas contas bancárias do réu é
insuficiente para descaracterizar o crime de corrupção passiva. O que se apura no caso é a
solicitação de vantagem indevida, sendo o efetivo recebimento mero exaurimento do crime.
Ademais, o próprio réu confessou ter recebido o dinheiro via Correios.
Outro ponto relevante é a alegação de que a conduta do réu seria prática regular
e corriqueira na OM, com o suposto conhecimento de seus superiores. No entanto, essa
alegação não encontra respaldo em provas consistentes. E, mesmo que fosse verdade, serviria
apenas para alargar o espectro criminoso verificado nos fatos.
O Setor de Aprovisionamento, como o réu bem sabia, exige que os atos de
compra e contratação sejam realizados em estrita observância à legislação vigente, com a
devida transparência e controle. Caso se constatasse qualquer irregularidade nos
procedimentos licitatórios, seria obrigação do réu registrar tal situação, promover a respectiva
notificação em ata e informar aos órgãos de controle interno.
Sua omissão em adotar essas medidas demonstra não apenas a ciência da
ilicitude de sua conduta, mas também a intenção deliberada de se beneficiar indevidamente,
violando o Princípio da Moralidade Administrativa.
Ademais, buscar justificar conduta ilícita sob o argumento de se tratar de uma
prática regular e corriqueira na OM causa espécie, sobretudo por se tratar de conduta
notoriamente ofensiva à disciplina e à moralidade castrenses.
Sendo a disciplina pilar fundamental da vivência militar, toda ofensa –
notadamente a criminosa – a esse pilar castrense acarreta o dever de apurar tal conduta, por
meio do devido processo legal. Uma vez materializada e evidenciada nos autos a ofensa a
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

algum dos valores protegidos pela norma penal militar, há que se aplicar a devida sanção
correspondente, justamente como forma de coibir condutas irregulares que,
momentaneamente, possam ser tidas como corriqueiras.
As provas contidas nos autos evidenciam a prática do crime militar de
corrupção passiva, sendo necessária, por conseguinte, a imposição da sanção penal
correspondente.
Portanto, diante de todos os elementos fáticos e probatórios, fica claro que o réu
agiu com dolo, buscando ocultar o seu ato ilícito e se beneficiando da vantagem indevida
oferecida, com plena ciência da ilegalidade de sua conduta.
Outrossim, em que pese a existência da corrupção passiva independa da
corrupção ativa e vice-versa, constata-se, no caso em análise, a bilateralidade do crime,
porquanto os autos demonstram que o Cap Otoni recebeu vantagem indevida dada pelos réus
civis Meireles e Joice.
Ao terem entregue para o Cap Otoni a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
com a finalidade de o militar manter o esquema de “química” entre o “grupo Moreira” e o
CPOR/PA, Meireles e Joice praticaram conduta perfeitamente amoldada ao art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar.
Nesse contexto, o MPM logrou demonstrar de maneira robusta e indubitável a
autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva, inexistindo dúvida quanto
às práticas delitivas.
2.5- Dosimetria da pena
Conforme fundamentado, há a necessidade de reparo na Sentença, para
condenar os réus pela prática dos crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva, ambas
majoradas, com o consequente reajuste da pena.
Desse modo, passa-se à individualização da reprimenda oriunda dos crimes dos
art. 308, § 1º, e 309, parágrafo único, ambos do CPM, cujos preceitos secundários definem as
sanções nos limites de 2 (dois) a 12 (doze) anos de detenção e até 8 (oito) anos de reclusão,
respectivamente.
2.5.1-Da individualização da pena
2.5.1.1- Quanto ao crime de corrupção ativa (art. 309 do CPM), praticado
por Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes
Na 1ª fase, levando em consideração a ausência de antecedentes criminais, o
fato de serem primários e a inexistência de elementos suficientes para valorar negativamente
as demais circunstâncias judiciais descritas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão para cada um dos réus.
Na 2ª fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, razão pela qual
mantenho a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão para cada um dos réus.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 3ª fase, inexistem causas de diminuição e está presente a causa de aumento
prevista no parágrafo único do art. 309 do CPM, com a majoração da pena no patamar de 1/3
(um terço), perfazendo a reprimenda de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para
ambos os réus. No entanto, por força da negociação realizada no âmbito do Acordo de
Colaboração Premiada, há a incidência da redutora de 2/3 (dois terços), devendo-se, portanto,
reduzir a pena em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para ambos os réus. Assim,
fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão para cada um dos
réus.
É fixado o regime inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, §
2º, alínea “c”, do CP comum, devendo ser mantida a substituição da pena corpórea por uma
restritiva de direito (art. 44, §2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à
comunidade (art. 43, IV, do CP), a ser especificada em sede de execução penal, em razão do
Acordo de Colaboração Premiada.
2.5.1.2- Quanto ao crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM),
praticado pelo Cap Ex José Otoni Ferreira da Silva
Na 1ª fase, verifica-se que o réu é primário, não possui antecedentes criminais e
que inexistem elementos suficientes para valorar negativamente as demais circunstâncias
judiciais descritas no art. 69 do CPM. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal de 2 (dois)
anos de reclusão.
Na 2ª fase, não há circunstâncias agravantes.
O réu promoveu a reparação voluntária do dano, no valor de R$ 2.610,71 (dois
mil, seiscentos e dez reais e setenta e um centavos), em 27.1.2023 (data anterior ao
recebimento da denúncia). Posteriormente, assinou o Termo de Reconhecimento de Dívida,
realizando um segundo pagamento a título de ressarcimento, no valor de 6.405,08 (seis mil
quatrocentos e cinco reais e oito centavos), antes do julgamento, razão pela qual se reconhece
a presença de circunstância atenuante (art. 72, III, "b", do CPM).
Todavia, deixa-se de valorar a mencionada atenuante, por força da vedação
expressa no Enunciado nº 231 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), que assim prevê: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal". Nesse sentido, mantenho a pena provisória em 2
(dois) anos de reclusão.
Na 3ª fase, inexistem causas de diminuição e está presente a causa de aumento
prevista no § 1º do art. 308 do CPM, com a majoração da pena no patamar de 1/3 (um terço),
tornando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Por não atender aos requisitos objetivos e subjetivos do art. 84 do CPM e do art.
606 do CPPM, o réu não faz jus ao sursis. Ademais, é fixado o estabelecimento do regime
inicial aberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
2.6- Conclusão
Após o exame das Razões Recursais da Defesa e do MPM, conclui-se que a
autoria e a materialidade são incontestes nos delitos analisados.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As condutas foram típicas, antijurídicas e culpáveis, inexistindo qualquer das
excludentes previstas no art. 42 do CPM.
Dessa forma, comprovados o dolo, a materialidade e a autoria, a reforma da
sentença a quo, com condenação dos réus pela prática dos crimes de corrupção ativa
qualificada e de corrupção passiva qualificada é medida que se impõe.
2.7- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo ministerial para,
reformando a Sentença a quo, condenar os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes à pena definitiva de 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
para cada um dos réus, como incursos nas sanções do art. 309, parágrafo único, do CPM, a
ser eventualmente cumprida em regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do CP comum, mantida a substituição da pena corpórea por uma restritiva de
direito (art. 44, §2º, do CP), na modalidade de prestação de serviço à comunidade (art. 43, IV,
do CP), a ser especificada em sede de execução penal, em razão do Acordo de Colaboração
Premiada; e condenar o Cap José Otoni Ferreira da Silva à pena definitiva em 2 (dois) anos
e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 308, § 1º, do CPM, a ser
cumprida em regime prisional inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP
comum, sem o benefício do sursis, por expressa vedação legal, e com o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374503v3 e do código CRC 7bf5e3a3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 25/08/2025, às 16:26:44
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374503.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000513-16.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MEIRELES ALVES MORESCO FILHO
ADVOGADO(A): MARCELO BUTTELLI RAMOS (OAB RS90592)
APELADO: JOICE DAIANE DOS SANTOS REZES
ADVOGADO(A): DIEGO DA ROSA GARCIA (OAB RS118774)
ADVOGADO(A): BRUNO SELIGMAN DE MENEZES (OAB RS63543)
APELADO: JOSÉ OTONI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): MAURICIO MICHAELSEN (OAB RS53005)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
segunda preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), de nulidade
do acordo de colaboração premiada, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro
Marco Antônio de Farias.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, deixei de analisar a
preliminar de inépcia da denúncia, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar
(PGJM), tendo em vista a possibilidade de essa suposta nulidade ser suplantada pela reforma
da sentença por este Tribunal. Em sequência, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros
desta Corte, votei pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) e pelo seu parcial provimento para: 1) condenar o Capitão do
Exército José Otoni Ferreira da Silva à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art. 308,
caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea "c" do § 2º do art. 33 do Código
Penal, em caso de descumprimento das condições do benefício, e o direito de recorrer em
liberdade; 2) condenar o civil Meireles Alves Moresco Filho à pena de 4 meses de reclusão,
como incurso no art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão pela pena
restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º, do Código
Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento
injustificado da restrição imposta, conforme art. 44, § 4º, do Código Penal, e o direito de
recorrer em liberdade; 3) condenar a civil Joice Daiane dos Santos Rezes à pena 4 meses de
reclusão, como incursa no art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão
pela pena restritiva de direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º,
do Código Penal, c/c o art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de
descumprimento injustificado da restrição imposta, conforme o art. 44, § 4º do Código Penal,
e o direito de recorrer em liberdade, pelos motivos que passo a expor.
1. Preliminar
1.1. Preliminar de inépcia da denúncia
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) suscita a nulidade da sentença,
por violação ao princípio da correlação acusação-sentença. Ressalta que o fato de a denúncia
não ter indicado quais normas do procedimento licitatório foram descumpridas impede a
desclassificação para o delito previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamento
ou instrução). Ademais, aponta que a sentença inovou em relação àquilo que estava descrito
na denúncia, ao afirmar que a violação de regras legais sobre licitações aconteceu por
“tolerância”.
Porém, tendo em vista a possibilidade de essa suposta nulidade ser suplantada
pela reforma da sentença por este Tribunal, deixei de analisá-la.
2. Mérito
2.1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar interpõe recurso de apelação contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), que, nos autos da ação penal militar nº 7000054-37.2023.7.03.0203, julgou
parcialmente procedente a denúncia para: 1) desclassificando a conduta do Capitão do
Exército José Otoni Ferreira da Silva (denunciado no art. 308 do Código Penal Militar –
corrupção passiva), condená-lo à pena de 30 dias de detenção, como incurso no art. 324
(inobservância de lei, regulamento ou instrução), a ser cumprida em regime prisional
inicialmente aberto, com o benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade; e 2)
desclassificando as condutas dos civis Joice Daiane dos Santos Rezes e Meireles Alves
Moresco (denunciados no art. 309 do Código Penal Militar – corrupção ativa), condená-los à
pena de 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o
direito de apelar em liberdade, substituindo a pena restritiva de liberdade por pena restritiva
de direito (prestação de serviço à comunidade), com fulcro no art. 44, § 2º, c/c o art. 43, IV,
ambos do CP (evento 1 – SENT6).
Em suas razões de apelação, o Ministério Público Militar pugna pela reforma da
sentença para que haja a condenação dos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane
dos Santos Rezes como incursos no delito de corrupção ativa majorada (art. 309, parágrafo
único, do CPM) e do Capitão do Exército José Otoni Ferreira da Silva como incurso no crime
de corrupção passiva majorada (art. 308, § 1º, do CPM) (evento 1, RAZAPELCRIM4).
2.2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre observar que, após a edição da Lei nº 14.688, de
20/9/2023, o art. 308 do CPM passou a descrever o delito de corrupção passiva da seguinte
forma:
Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos.
Aumento de pena
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Ressalte-se que, uma vez tendo sido praticada a conduta em março de 2018 –
antes, portanto, das alterações promovidas pela supracitada Lei –, o delito supostamente
cometido pelo agente deve ser analisado sob o prisma da redação anterior do art. 308 do
CPM, que assim dispunha:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever
funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
O crime previsto no referido tipo busca tutelar o funcionamento regular da
administração militar, de acordo com os princípios de probidade, transparência e moralidade
esperados no serviço público. Trata-se de delito funcional e militar impróprio, pois deve ser
cometido em razão da função exercida e o sujeito ativo é o militar ou o servidor civil, que
recebe ou aceita o oferecimento da vantagem indevida.
A corrupção ativa, por sua vez, tem previsão no art. 309 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, da mesma maneira que o artigo anterior, este dispositivo
possui o objetivo de resguardar a moralidade da administração militar, assim como a
probidade de seus agentes. Trata-se de crime militar impróprio, sendo que o sujeito ativo
pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo é a administração militar, personificada na figura
do seu agente público.
Passemos, então, à analise dos fatos.
Consta nos autos que, em março de 2018, o então Capitão do Exército José
Otoni Ferreira da Silva – à época, chefe do Serviço de Aprovisionamento do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA) – recebeu de empresas do
civil Meireles Alves Moresco Filho vantagem indevida consistente em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) em espécie, entregue via Correios. De acordo com a acusação, o objetivo do civil era
manter o bom relacionamento com a organização militar, o que lhe traria benefícios na
comercialização de gêneros perecíveis, área em que suas empresas atuavam.
Os fatos foram descobertos no âmbito da denominada “Operação Química”, em
que se investiga um grande esquema de irregularidades e ilicitudes na compra de gêneros
alimentícios perecíveis por parte de mais de cinquenta organizações militares, incluindo o
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre.
Entre as principais empresas fornecedoras investigadas, estão três que eram
geridas pelo civil Meireles Alves Moresco Filho, com o apoio operacional de sua funcionária
Joice Daiane dos Santos Rezes, também civil. São elas: M.A. Moresco Filho-EPP, J.D. dos
Santos Rezes-ME e Bidinha & Moresco LTDA. Essas empresas, que atuam na
comercialização de gêneros alimentícios perecíveis para órgãos públicos, especialmente para
organizações militares das Forças Armadas, foram denominadas, no curso da investigação, de
Grupo Moresco.
Após firmarem termos de acordo de colaboração premiada, em 19/11/2020
(processo 7000047-16.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1; e processo 7000050-
68.2021.7.03.0203/RS, evento 1, OUT1), os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes afirmaram que havia a prática de “química” no âmbito dos
contratos firmados entre as empresas do Grupo Moresco e o Centro de Preparação de Oficiais
da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA).
Relataram que ela ocorria por meio da liquidação antecipada e do prévio
pagamento das notas de empenho, a fim de gerar “créditos livres”, ou seja, um banco de
reserva de numerários, controlado por meio de uma planilha. Esses créditos eram deduzidos
tanto na entrega, pela empresa, de mercadorias diversas daquelas que haviam sido
contratadas, quanto no repasse de valores a militares, sob o pretexto de serem empregados em
atividades da organização militar, como festas e confraternizações.
Os aludidos civis ainda disseram que sobre todas essas transações incidia uma
margem de lucro adicional em favor da empresa, de modo que, quando ela entregava
determinado produto, o valor que era abatido do “crédito” que a organização militar tinha
com a empresa era superior àquele que havia sido contratado no procedimento licitatório.
Ademais, ressaltaram que a prática da “química” e a facilidade de desburocratização
licitatória, inclusive com repasses de valores a militares, asseguravam ao Grupo Moresco
vantagens e direcionamentos em contratações com unidades militares.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No
curso
do
procedimento
investigatório
criminal
n.º
7000098-
95.2019.7.03.0203, foi determinada, em 15/7/2019, a quebra do sigilo bancário do Grupo
Moresco e dos seus representantes, referente ao período de 1º/1/2015 a 31/5/2019. Nessa
oportunidade, foi identificado que, em 5/3/2018, ocorreu o um saque no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) na conta corrente da empresa M.A. Moresco Filho-EPP (Banco do Brasil,
agência 0045-0, conta corrente 53.944-9).
Ademais, foi constatado nos registros da planilha de controle de créditos e
débitos da empresa M.A. Moresco Filho-EPP, referente à CPOR-PA, o lançamento do valor
de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) em 6/3/2018, que corresponde a valor que foi
abatido dos “créditos” que a organização militar tinha com essa empresa em razão da
liquidação antecipada e do prévio pagamento de notas de empenho. A acusação é de que esse
abatimento tenha ocorrido em razão da entrega daqueles R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
espécie, ao então Primeiro-Tenente José Otoni Ferreira da Silva, valor sobre o qual incidiu
uma margem de lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento) em prol da empresa. Ou seja,
ela entregou R$ 2.000,00 (dois mil reais) e, em sua planilha, considerou o abatimento de
valor um pouco maior: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).
Ao serem interrogados em Juízo, os civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice
Daiane dos Santos Rezes ratificaram suas declarações anteriores quanto à aludida dinâmica
do esquema que imperava no âmbito dos contratos firmados entre o Grupo Moresco e o
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA).
A civil Joice Daiane dos Santos Rezes disse que não conhecia o Capitão José
Otoni Ferreira da Silva pessoalmente, mas que mantinha com ele contato frequente por
telefone, uma vez que era função da interroganda realizar o atendimento aos clientes. Relatou
que o referido militar era bastante exigente quanto aos materiais para a OM, fazendo algumas
solicitações de troca de mercadorias. Afirmou se recordar de uma situação que foi bem
atípica em relação ao que geralmente ocorria nas outras organizações militares: o referido
militar fez a solicitação de R$ 2.000,00 (dois mil reais), deixando bem claro que queria que o
valor fosse enviado pelos Correios, de forma que não deixasse provas.
A interroganda destacou que foi ela quem organizou o envelope, espalhando
bem as notas, para não que não ficasse tão explícito que se tratava de dinheiro, e o
encaminhou direto para a OM, via Correios, colocando o Capitão José Otoni Ferreira da Silva
como destinatário. Alegou não saber o motivo pelo qual ele solicitou o referido valor, se era
para uma compra emergencial ou para alguma outra finalidade. Ressaltou que, como era
comum as organizações militares fazerem solicitações de valores em espécie, a interroganda
não questionava a finalidade dessas quantias. Disse que, com frequência, o Capitão José
Otoni Ferreira da Silva realizava a “química”, ou seja, fazia a solicitação de produtos em
substituição a outros que haviam sido previamente licitados (evento 65 do processo 54-
37.2023.7.03, VIDEO2 a VIDEO6).
Por sua vez, o civil Meireles Alves Moresco Filho afirmou que tinha
conhecimento de que Joice Daiane dos Santos havia enviado R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao
Capitão José Otoni Ferreira da Silva, pelos Correios. Relatou que não era comum o envio de
valores pelos Correios e que não sabe o motivo de ter sido feito dessa forma. Afirmou que foi
algo combinado entre o militar e Joice. Disse que o comum era o envio de dinheiro em
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

envelopes lacrados que eram encaminhados à organização militar juntamente com as entregas
de alimentos feitas pelas empresas do interrogando. Destacou que as “químicas” eram uma
prática usual.
O interrogando relatou que há nos autos uma tabela de controle de créditos e
débitos, em que consta, em 6/3/2018, o lançamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
fornecidos, acrescidos da margem de lucratividade de 35% (trinta e cinco por cento), que
totalizou o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Pontuou que essa tabela de
créditos e débitos constava na coluna da direita e que a coluna da esquerda era destinada ao
controle dos alimentos entregues à unidade militar. Disse que, como na coluna da esquerda
referente aos R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) não constava relação alguma, isso
significa que o valor se tratou de disponibilização de recurso.
Afirmou que não tinha contato com o Capitão José Otoni Ferreira da Silva e que
quem mantinha contato com ele, bem como com outros militares, era Joice. Alegou que ao
interrogando competia apenas a autorização financeira, de modo que nada foi combinado
entre ele e o Capitão em relação a essa entrega de valores. Disse nada saber sobre a
destinação desse recurso (evento 65 do processo 54-37.2023.7.03, VIDEO7 a VIDEO10).
Já o Capitão José Otoni Ferreira da Silva, ao ser interrogado nos presentes
autos, disse que recebeu os R$ 2.000,00 (dois mil reais) descritos na denúncia, mas que não
foi em benefício próprio. Pontuou que, ao receber o valor, não gastou tudo de imediato e que
o usou para a compra de gêneros na rede de supermercados próxima ao bairro, gêneros esses
dos quais a OM estava precisando. Relatou que, à época, havia recém assumido a chefia do
aprovisionamento, estava sendo pressionado a cumprir metas e tinha a responsabilidade de
cuidar do fornecimento de alimentos para uma tropa de quase quinhentos militares, bem
como para eventos.
Disse que, naquela semana, havia um evento na OM e que não havia de onde
pedir os alimentos que seriam necessários para a realização desse evento, uma vez que a
empresa vencedora do pregão não tinha sede em Porto Alegre e não tinha como entregar os
itens no prazo necessário. Alegou que, por isso, a única solução foi pedir o valor à empresa
para que o interrogando pudesse comprar os alimentos em Porto Alegre. Disse que assumiu o
aprovisionamento em fevereiro de 2018 e que deixou a função entre julho e agosto de 2019.
Questionado sobre um e-mail de março de 2018, descrito na denúncia, em que o
aprovisionamento do CPOR-PA solicita a empresa do Grupo Moresco alguns gêneros
alimentícios, o interrogando disse que ele mesmo foi o autor desse pedido, considerando as
necessidades da OM naquele momento. Disse que, nessa oportunidade, não solicitou os
valores correspondentes (como havia feito com os R$ 2.000,00 descritos na denúncia) porque
percebeu que não era assim que as coisas se resolviam.
Alegou que, inicialmente, guardou os comprovantes e as notas referentes às
compras que fez com os R$ 2.000,00 (dois mil reais) recebidos, mas que, quando saiu
daquele rancho, quis se livrar de tudo. Destacou que já ressarciu esse valor de forma integral
e corrigida (evento 65 do processo 54-37.2023.7.03, VIDEO11 a VIDEO18).
Por todo esse arcabouço probatório, entendo não haver dúvidas de que, em
março de 2018, como chefe do Serviço de Aprovisionamento do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva de Porto Alegre/RS (CPOR-PA), o então Primeiro-Tenente do Exército
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

José Otoni Ferreira da Silva solicitou e recebeu de empresa gerida pelos civis Meireles Alves
Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie,
entregues via Correios. O próprio militar não nega esses fatos.
E, a partir do momento em que o Capitão José Otoni Ferreira da Silva e sua
defesa alegam que ele não se apropriou do valor recebido e que tudo foi gasto em prol da
organização militar, há a inversão do ônus da prova. De fato, caberia à defesa provar que os
indevidos valores recebidos reverteram em proveito da OM, não se tratando de vantagem
indevida. É isso o que determina o art. 296, caput, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), nos seguintes termos:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato, mas o juiz poderá, no curso da
instrução criminal ou antes de proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para
dirimir dúvida sobre ponto relevante. Realizada a diligência, sobre ela serão ouvidas as
partes, para dizerem nos autos, dentro em quarenta e oito horas, contadas da intimação, por
despacho do juiz. [Grifo nosso.]
No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:
EMENTA: PENAL MILITAR. APELAÇÕES. DEFESA E MPM. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA (ARTS 308 E 309 DO CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO TIPO. PRESENÇA. ÔNUS DA
PROVA. ALEGAÇÃO DO FATO. AUTORIA E MATERLIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
CAUSAS DE EXCLUSÃO. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA. APELO DA
DEFESA DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Apelação da Defesa. Quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito
penal militar, este último deve prevalecer. Inteligência do Regulamento Disciplinar do
Exército, Decreto nº 4.346, de 26 de agosto 2002. 2. Apelo do MPM. O recebimento dos
valores pelo Acusado denunciado por corrupção passiva, transferidos pelos Corréus
denunciados por corrupção ativa restaram demonstrados com a Quebra de Sigilo Bancário. 3.
A justificativa para as transferências bancárias apresentadas pelo Acusado em seu
interrogatório restaram isoladas. O ônus da prova é de quem alega o fato. Inteligência do
art. 296 do CPPM. 4. As testemunhas ouvidas em Juízo fragilizaram a tese da Defesa de mera
prática de “química”. 5. Autoria e a materialidade dos delitos de corrupção ativa e passiva
comprovadas. Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, 6.
Apelação da defesa desprovida. Apelação ministerial provida. Decisão unânime. Pena fixada
por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação criminal nº 7000253-36.2024.7.00.0000.
Relator para o Acórdão: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 20/2/2025) [Grifo nosso.]
No presente caso, não há nos autos nenhum elemento de prova, nem mesmo
documental, a demonstrar que os aludidos valores tenham sido integral ou parcialmente
utilizados em prol da OM. O que há é a declaração da corré Joice no sentido de que o Capitão
José Otoni Ferreira da Silva, ao solicitar a entrega dos valores pelos Correios, pretendia não
deixar qualquer tipo de prova de sua conduta, o que é reforçado pelo fato de ele não ter
guardado nenhuma nota fiscal dos itens que afirma ter comprado para a OM, não ter indicado
quais itens foram esses, tampouco indicado o nome do estabelecimento onde foi realizada a
compra.
Ora, a partir do momento em que foi suficientemente demonstrado que o
Capitão José Otoni Ferreira da Silva recebeu, de empresa fornecedora de bens à OM, R$
2.000,00 (dois mil reais) em espécie, caberia à defesa comprovar sua alegação de que esse
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

valor não consistiu em vantagem ilícita ao militar, ou seja, caberia a ela demonstrar a
destinação do numerário aos supostos eventos militares. Porém, o que se observa é que a
defesa não se desincumbiu do ônus da prova.
Assim, o que emana dos autos é não apenas a entrega dos valores pelos
apelados civis, mas também o recebimento e apropriação de vantagens indevidas por parte do
apelado militar, tornando-se inócua sua alegação de que nunca se beneficiou do esquema
criminoso.
Da mesma forma, desconstrói-se a narrativa de que, ao receber valores, o
militar estaria apenas cumprindo ordens de superiores hierárquicos. Afinal, não há nos autos
qualquer elemento a comprovar essas alegações defensivas. Nem mesmo há testemunhas que
tenham presenciado qualquer tipo de ordem nesse sentido.
Em realidade, a prova documental, corroborada pela narrativa dos civis
Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos Rezes e pela confissão do Capitão
José Otoni Ferreira da Silva, deixa claro que, em março de 2018, aproveitando-se do
conhecimento sobre o funcionamento do esquema ilícito de “química” que operava nas
organizações militares, da fragilidade do sistema de controle e da facilidade de acesso aos
recursos de origem ilícita, o apelante solicitou e recebeu valores decorrentes de uma
contabilidade paralela estabelecida com a fornecedora de gêneros alimentícios da unidade
militar em que servia.
Assim, razão assiste ao Ministério Público Militar, de modo que, diversamente
do que foi estabelecido na sentença, a conduta do Capitão do Exército José Otoni Ferreira da
Silva subsome-se perfeitamente ao delito de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM,
assim como as condutas dos civis Meireles Alves Moresco Filho e Joice Daiane dos Santos
Rezes subsomem-se perfeitamente ao delito de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
Por outro lado, entendo não assistir razão ao Ministério Público Militar quando
pleiteia a incidência da causa de aumento de pena decorrente da corrupção exaurida em
relação aos apelados, pelos motivos que passo a expor.
Ao tratar da corrupção passiva, o art. 308 do CPM assim dispõe em seu 1º:
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Da mesma forma o art. 309, ao tratar da corrupção ativa, prevê em seu
parágrafo único:
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
Portanto, a ocorrência da corrupção exaurida e a consequente aplicação da
causa de aumento da pena pressupõe que seja identificado de forma específica o retardamento
ou a omissão de ato de ofício ou a sua prática com a infringência do dever legal, como
consequência da vantagem indevida.
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, não se ignora que, por meio da entrega de valores, os civis
tinham por objetivo manter o “bom relacionamento” entre o Grupo Moresco e a OM, o que
implicava uma margem de lucratividade adicional a suas empresas, representando, assim,
vantagem indevida recebida em razão da função exercida pelo militar na caserna.
Porém, a acusação não especificou em concreto o ato de ofício causalmente
relacionado à entrega de valores narrada na denúncia. De fato, apesar de os civis terem
logrado da OM o direcionamento nas contratações e a percepção de uma margem de
lucratividade adicional, não se sabe o que exatamente é atribuível à conduta do Capitão José
Otoni Ferreira da Silva, uma vez que não constam nos autos especificamente os atos de ofício
que esse militar retardou, omitiu ou praticou com infração do dever funcional em razão do
valor que recebeu.
Torna-se, assim, inviável a aplicação das causas de aumento da pena
decorrentes da corrupção exaurida (art. 308, § 1º, e art. 309, caput, do CPM), seja em relação
ao apelado militar, seja em relação aos apelados civis.
2.3. Dosimetria da pena
2.3.1. Capitão do Exército José Otoni Ferreira da Silva (art. 308, caput, do
CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de réu primário e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de
reclusão.
Na segunda fase, contata-se a atenuante prevista no art. 72, III, “b”, do CPM,
tendo em vista o fato de que, antes do julgamento, o réu ressarciu o Erário, em valores
devidamente corrigidos (evento 59, OUT2, e evento 101, OUT2). Porém, em razão da
necessidade de observância dos limites mínimo e máximo da pena nessa fase (art. 73 do
CPM), e considerando a ausência de outras atenuantes ou agravantes, mantenho a pena
intermediária em 2 anos de reclusão.
Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou de diminuição da
pena, torno-a definitiva em 2 anos de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Concedo-lhe, ainda, o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, nas condições
do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), à exceção de sua alínea “a”,
acrescida da obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
2.3.2. civil Meireles Alves Moresco Filho (art. 309, caput, do CPM)
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar, à época, de réu primário e sem
antecedentes penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1
ano de reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de agravantes e de atenuantes,
bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena.
Ressalte-se que, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de
celebração de acordos de colaboração premiada no âmbito da Justiça Militar da União – uma
vez que a questão não está em discussão no presente feito – observo que o acordo celebrado
entre o MPM e o civil Meireles Alves Moresco Filho o foi em estrita observância à técnica
processual, além de ter sido homologado judicialmente, o que atesta sua regularidade e
legitimidade. Ademais, tem-se que as provas obtidas por meio desse instituto foram
relevantes para a formação da convicção para a sentença.
Assim, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013 (que trata
sobre as implicações da celebração do acordo de colaboração premiada), entendo que o Juízo
de primeira instância acertou ao fazer incidir a redução da pena em 2/3 (dois terços), que
havia sido negociada no acordo, bem como ao substituir a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de serviço à
comunidade (art. 43, IV, do CP).
A pena aplicada nessas condições torna-se definitiva em 4 meses de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, cumpre repisar, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP).
2.3.3. civil Joice Daiane dos Santos Rezes (art. 309 do CPM)
Utilizando o critério trifásico e observadas as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, principalmente o fato de se tratar de ré primária e sem antecedentes
penais comprovados nos autos, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 ano de
reclusão, a qual torno definitiva em razão da ausência de agravantes e de atenuantes, bem
como de causas de aumento ou de diminuição da pena.
Ressalte-se que, a despeito de qualquer consideração sobre a viabilidade de
celebração de acordos de colaboração premiada no âmbito da Justiça Militar da União – uma
vez que a questão não está em discussão no presente feito – observo que o acordo celebrado
entre o MPM e a civil Joice Daiane dos Santos Rezes o foi em estrita observância à técnica
processual, além de ter sido homologado judicialmente, o que atesta sua regularidade e
legitimidade. Ademais, tem-se que as provas obtidas por meio desse instituto foram
relevantes para a formação da convicção para a sentença.
Assim, considerando o disposto no art. 4º da Lei nº 12.850/2013 (que trata
sobre as implicações da celebração do acordo de colaboração premiada), entendo que o Juízo
de primeira instância acertou ao fazer incidir a redução da pena em 2/3 (dois terços), que
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havia sido negociada no acordo, bem como ao substituir a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de serviço à
comunidade (art. 43, IV, do CP).
A pena aplicada nessas condições torna-se definitiva em 4 meses de reclusão.
Estabeleço o regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Ademais, cumpre repisar, mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por uma pena restritiva de direitos (art. 44, § 2º, do CP), qual seja, a prestação de
serviço à comunidade (art. 43, IV, do CP).
2.4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de dar-lhe parcial provimento para: 1) condenar o Capitão
do Exército José Otoni Ferreira da Silva à pena de 2 anos de reclusão, como incurso no art.
308, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos da alínea “c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de
descumprimento das condições do benefício, e o direito de recorrer em liberdade; 2)
condenar o civil Meireles Alves Moresco Filho à pena de 4 meses de reclusão, como incurso
no art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de
direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, c/c o
art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea
“c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento injustificado da restrição
imposta, conforme art. 44, § 4º, do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade; 3)
condenar a civil Joice Daiane dos Santos Rezes à pena 4 meses de reclusão, como incursa no
art. 309, caput, do CPM, com a substituição da pena de reclusão pela pena restritiva de
direitos de prestação de serviço à comunidade, conforme art. 44, § 2º, do Código Penal, c/c o
art. 43, IV, do Código Penal, com o regime prisional inicialmente aberto, nos termos da alínea
“c” do § 2º do art. 33 do Código Penal, em caso de descumprimento injustificado da restrição
imposta, conforme o art. 44, § 4º do Código Penal, e o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374516v4 e do código CRC dd2a7f34.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 01/09/2025, às 14:09:34
7000513-16.2024.7.00.0000
40001374516.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR